Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808612-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO BITTENCOURT

AGRAVADO: SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0808612-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): ROBERTO BITTENCOURT.

ADVOGADO(A)(S): FERNANDO CASTRO NETO – OAB/PA N. 6.255.

EMBARGADO(A)(S): SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA N. 1.821.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO CLARA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BITTENCOURT contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso em cumprimento de sentença proposto por SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado sob alegação de que já houve levantamento de valores. Em contrarrazões, aduziu-se existência de levantamento de valores pretéritos que decorreu através de decisão válida e eficaz, não sendo possível de rediscussão em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao levantamento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O embargante aduz existência de omissão/contradição no julgado sob alegação de que já houve levantamento de valores. Entretanto, deve-se observar o decisum embargado.

C) Do Decisum Embargado

5. Da análise do decisum, pode-se constatar que em nenhum momento foi determinado levantamento de valores bloqueados. O próprio juízo de piso está respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que determinou intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, no prazo de 15 dias.

D) Das Petições Pendentes

6. A decisão dos embargos de declaração foi clara ao determinar conclusão dos autos para análise das petições pendentes, podendo-se concluir que as mesmas ainda serão analisadas pelo juízo a quo, bem como os próprios levantamentos pretéritos.

E) Do Respeito ao Contraditório

7. O decisum determinou: (i) inversão dos polos; (ii) cadastro da patrona no polo ativo; (iii) unificação das subcontas SISBAJUD; (iv) intimação da exequente para manifestação sobre impenhorabilidade; e (v) atualização do débito e recolhimento de custas intermediárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão ou contradição no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição em decisão que determina intimação da parte para manifestação sobre impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, respeitando o contraditório e a ampla defesa, com análise pendente de petições pelo juízo a quo."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0808612-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
ROBERTO BITTENCOURT.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO CASTRO NETO – OAB/PA N. 6.255.

EMBARGADO(A)(S):
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):

SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA N. 1.821.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ROBERTO BITTENCOURT
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA
,

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta contradição e omissão no julgado, sob a alegação de que já houve levantamento de valores.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36062521 – Pág. 1-5
, momento em que aduziu a existência de levantamento de valores pretéritos, que decorreu através de decisão válido e eficaz, não sendo possível de rediscussão em sede de embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO CLARA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BITTENCOURT contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso em cumprimento de sentença proposto por SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado sob alegação de que já houve levantamento de valores. Em contrarrazões, aduziu-se existência de levantamento de valores pretéritos que decorreu através de decisão válida e eficaz, não sendo possível de rediscussão em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao levantamento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O embargante aduz existência de omissão/contradição no julgado sob alegação de que já houve levantamento de valores. Entretanto, deve-se observar o decisum embargado.

C) Do Decisum Embargado

5.
Da análise do decisum, pode-se constatar que em nenhum momento foi determinado levantamento de valores bloqueados. O próprio juízo de piso está respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que determinou intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, no prazo de 15 dias.

D) Das Petições Pendentes

6.
A decisão dos embargos de declaração foi clara ao determinar conclusão dos autos para análise das petições pendentes, podendo-se concluir que as mesmas ainda serão analisadas pelo juízo a quo, bem como os próprios levantamentos pretéritos.

E) Do Respeito ao Contraditório

7.
O decisum determinou:
(i)
inversão dos polos;
(ii)
cadastro da patrona no polo ativo;
(iii)
unificação das subcontas SISBAJUD;
(iv)
intimação da exequente para manifestação sobre impenhorabilidade; e
(v)
atualização do débito e recolhimento de custas intermediárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão ou contradição no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento:

"Não há omissão ou contradição em decisão que determina intimação da parte para manifestação sobre impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, respeitando o contraditório e a ampla defesa, com análise pendente de petições pelo juízo a quo."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de
omissão/contradição no julgado,
sob a alegação de que já houve levantamento de valores.

Entretanto, no presente caso deve-se observar o
decisum
embargado, que

1. Considerando que, em sede de apelação, o pedido autoral foi julgado improcedente, procedi a inversão dos polos da presente demanda.

2. E, considerando ainda que se trata de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, procedi o cadastro da patrona no polo ativo da presente demanda.

3. Em consulta ao LIBRA e ao SDJ, verifiquei que os valores bloqueados via SISBAJUD constam nas subcontas de nº 1680011370, 1680011057 e 1680010873, motivo pelo qual, determino que a UPJ proceda as diligências necessárias para proceder a unificação das referidas subcontas e vinculá-la ao presente feito.

4. Intime-se, pois, a exequente para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (petição de id. 42757482), no prazo de 15 dias.

5. No mesmo prazo, deve a exequente promover a atualização do débito, bem como o recolhimento das custas intermediárias de cada consulta requerida (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

E da análise deste
decisum
, pode-se constatar que em nenhum momento foi determinado o levantamento de valores bloqueados,
bem como o próprio juízo de piso está respeitando o contraditória e a ampla defesa, tendo em vista que determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (petição de id. 42757482), no prazo de 15 dias
.

De ressaltar também que a decisão dos Embargos de Declaração foi clara, ao determinar a conclusão dos autos par a análise das petições pendentes, podendo-se concluir que as mesmas ainda serão analisadas pelo juízo
a quo
, bem como os próprios levantamentos pretéritos.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026